Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer parcialmente da apelação interposta pelo embargado, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do embargado em relação ao pedido de regularização de registro imobiliário e, no mérito, dar provimento ao recurso para extirpar da condenação a obrigação de fazer imposta em sentença ao embargado e consistente em “no prazo de 30 (trinta) dias ( ) contratar engenheiro para atualizar o projeto do 12o pavimento de acordo com a situação atual (metragem) dos imóveis da autora (matrícula 22857 e 22861) e uma vez finalizado, ingressar com pedido de alteração junto a Administração Regional do Plano Piloto, onde foi aprovado o projeto em 1988.”, bem como extirpar fixação de “multa de R$ 200,00 (duzentos reais), inicialmente limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento da obrigação de fazer no prazo de trinta dias, que pode ser majorada em eventual cumprimento de sentença”. Nada a prover nesta sede.

2. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.